Tribunal: TJSP
Processo: 1038852-75.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Incidente de cumprimento de sentença oriundo de ação cautelar de exibição de documentos – Extinção – Inconformismo do autor – Caso em que a requerida colacionou a radiografia do contrato, em que se demonstra que o autor não se enquadra no que se decidiu na ação civil pública, uma vez que firmou contrato pelo sistema de pagamento de tarifa de habilitação.

Validade do documento

Ementa:
Apelação – Incidente de cumprimento de sentença oriundo de ação cautelar de exibição de documentos – Extinção – Inconformismo do autor – Caso em que a requerida colacionou a radiografia do contrato, em que se demonstra que o autor não se enquadra no que se decidiu na ação civil pública, uma vez que firmou contrato pelo sistema de pagamento de tarifa de habilitação.

Validade do documento acostado e que revela a pretensão da parte de liquidar direitos que não possui - A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da extinção, com a condenação do recorrente ao pagamento da sucumbência, ressalvada eventual gratuidade - Não provimento.